Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0739684-21.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: DANIEL BRAGA DOS SANTOS, THIAGO RODRIGUES BRAGA PACIENTE: IZAQUEL FELIPE BATISTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Daniel Braga dos Santos e Thiago Rodrigues Braga impetram habeas corpus em favor de Izaquel Felipe Batista contra ato do Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes que lhe indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia como garantia da ordem pública. Informa que ele foi preso em 23/07/2020 acusado de infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, expedido pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, agentes de polícia apreenderam porções de maconha, pasta base de cocaína e dinheiro. Sustenta a ausência dos requisitos da segregação cautelar e a fundamentação abstrata do decreto prisional. Ressalta que apesar de reincidente, o paciente trabalha, tem residência fixa e não se envolve em qualquer prática delitiva desde 2017. Assevera os riscos iminentes de contaminação pelo coronavírus e invoca o princípio da presunção de inocência para requerer liberdade plena ou clausulada. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, do mandado de busca e apreensão e da denúncia, documentos indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias para juntada da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, do mandado de busca e apreensão e da denúncia, podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 10 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator